Tribunal: TJBA
Processo: 0072310-50.2004.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0072310-50.2004.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: NARCISO DE OLIVEIRA CORREIA

Advogado(s)
:
NARCISO DE OLIVEIRA CORREIA

ACORDÃO

APELAÇÃO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO.
PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA MÉRITO. CORREÇÃO MONETÁRIA DE CRUZADOS NOVOS PARA REAL. DISTINÇÃO ENTRE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA E OBRIGAÇÃO DE NATUREZA CÍVEL. NECESSIDADE DE DISTINÇÃO NOS CÁLCULOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1. Rejeita-se a preliminar de intempestividade do apelo, suscitada pelo Apelado, conforme já explicitado na decisão que julgou os aclaratórios opostos neste recurso.

2. Rejeita-se também
a preliminar suscitada pelo Estado da Bahia, de nulidade da sentença que julgou os Embargos de Declaração, tendo em vista que, por sua vez, a sentença que julgou os Embargos à Execução foi bastante clara na forma que dispôs sobre os cálculos, não sendo os aclaratórios o meio adequado para o questionamento neles oposto. Não há que se falar em ausência de fundamentação, pois dispôs sobre o que era essencial. Entendo, portanto, que os Embargos de Declaração deveriam mesmo ter sido rejeitados, como o foram, pelo juízo primevo, tendo em vista que não atendiam aos requisitos do art. 1.022, do CPC.

3. N
ão houve a devida distinção entre a natureza tributária da ação principal e a natureza cível dos honorários advocatícios dela oriunda. O magistrado
a quo
utilizou os documentos de fls. 11 e 31, o que importa asseverar que, ao ser utilizado o valor do crédito tributário no cômputo da quantia devida a título de honorários advocatícios, houve, consequentemente, a adoção dos índices de correção monetária próprios da obrigação tributária, acompanhados dos acréscimos moratórios que lhes são correlatos.

4. O
valor da causa não se confunde com o valor da condenação. Por isso, o valor atribuído à causa, NCz$ 2.700.000,00, não deve se confundir com o valor auferido a título de crédito na ação e nem deve sua atualização ocorrer da mesma forma que a obrigação tributária, tendo em vista sua natureza cível, distinta, como já explicitado.

Sentença reformada. Recurso provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos da
Apelação n.º
0072310-50.2004
.8.05.0001
,em que figura como Apelante o ESTADO DA BAHIA e, como Apelado,
NARCISO DE OLIVEIRA CORREIA
,

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
DAR

PROVIMENTO AO RECURSO
,
e o fazem pelas razões que integram o voto da Relatora.

Sala das Sessões, de 2022.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG11